Tribunal: TJDFT
Processo: 0737598-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737598-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIZAEL FELIX DE SOUSA JUNIOR AGRAVADO: JOANA PEREIRA SILVA SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: NANCI PEREIRA DE SOUSA NIZIO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIZAEL FELIX DE SOUSA JUNIOR contra decisão (ID 167032742) da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JOANA PEREIRA SILVA SOUZA, fixou alimentos provisórios em favor da parte autora. Em suas razões (ID 51063845), alega que: 1) a decisão não observou a proporcionalidade entre a capacidade do alimentante e a necessidade da mãe; 2) os rendimentos mensais líquidos do alimentante (R$ 3.664,62 são inferiores ao considerado pela decisão agravada (R$ 8.950,25); 3) paga outras duas pensões alimentícias e possui despesas mensais com condomínio, alimentação e combustível; 4) o valor fixado em 10% representa ônus excessivo. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que os alimentos sejam fixados em 5% de sua renda bruta. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O juízo de origem suspendeu os efeitos da decisão agravada por 15 dias para aguardar eventual acordo, a pedido das partes. Determino a suspensão do presente recurso até 15/9/2023, quando ocorrerá o término do prazo concedido pelo juízo para a conciliação das partes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator